Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo Civil. Cumprimento de sentença. Indicação de bem à penhora. Cadeia dominial. Desnecessidade. Agravo de instrumento. Cabimento.
1.. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença.
2.. Para a penhora de imóvel, comprovada a propriedade do executado, não se exige que o credor apresente certidão que demonstre a cadeia dominial do bem, bastando que esteja matriculado em nome do devedor.
3.. O imóvel hipotecado a terceiros pode ser objeto de penhora, adotando-se as providências do art. 799,I do CPC
4.. Recurso parcialmente provido.